Tribunal: TJBA
Processo: 8037196-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8037196-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EUCLIDES VITORINO DOS REIS FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
ALTAMIRANDO FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, LUCIANO GUIMARAES MAGNO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DE
INJÚRIA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
, TODOS PRATICADOS NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR.
PEDIDOS DE ACESSO AOS AUTOS PRINCIPAIS E DEVOLUÇÃO DO APARELHO CELULAR DO PACIENTE. PREJUDICADOS.
PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Prisão
preventiva decretada
contra o paciente Euclides Vitorino dos Reis Filho,
em razão da suposta prática dos crimes de
injúria (art. 140 do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica,
nos termos da
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2
. Há
duas
questões em discussão: (i) saber se
há violação ao contraditório e à ampla defesa por conta do indeferimento do pedido de habilitação do Impetrante nos autos principais;
(ii)
avaliar a alegação de ilegalidade da apreensão do celular do paciente; (iii) verificar a legalidade e necessidade da prisão preventiva decretada pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Após compulsar os autos principais, constatou-se que a Magistrada singular deferiu o pedido de habilitação do Impetrante nos autos principais e determinou a devolução do celular do paciente, razão pela qual esses pedidos encontram-se prejudicados.

4
. A prisão preventiva foi decretada com base na
periculosidade
concreta do
agente
e
possibilidade de reiteração delitiva
,
diante do descumprimento de medida protetiva vigente em seu desfavor e
a

escalada de violência evidenciada nos episódios narrados pela vítima, partindo de ameaças e injúrias para agressão física. Há, ainda,
histórico do paciente indicando a existência de outra ação de violência doméstica, em face de outra ex-companheira (autos nº
AP n° 0000486-84.2012.8.05.011), além de figurar no polo passivo da

AP n°
8000327-04.2021.8.05.0276, pelo crime de receptação. Tais circunstâncias, portanto,
justificam o encarceramento como forma de acautelar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida.

IV. DISPOSITIVO

08.
Habeas corpus
conhecido e denegado.
Ordem prejudicada em relação

a
os pedidos
de acesso aos autos principais e devolução do aparelho celular do paciente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8037196
-
76
.2025.8.05.0000
da comarca de
Coaraci
/BA, tendo como impetrante o
s
be
is
.

ALTAMIRANDO FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR e LUCIANO GUIMARÃES MAGNO
e como paciente,
EUCLIDES VITORINO DOS REIS FILHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem,
julgando
PREJUDICADO
os pedidos
de acesso aos autos principais e devolução do aparelho celular do paciente.

Salvador, .